Tribunal: TJMT
Processo: 1001066-70.2023.8.11.0111
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001066-70.2023.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ALDO KOBELNIK - CPF: 599.175.802-63 (APELANTE), RAFAEL ROBERTO NUNES PEREIRA - CPF: 042.476.101-71 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEBER KOCHHANN - CPF: 782.053.361-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DO NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, materiais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito envolvendo motocicleta e veículo pertencente ao município.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade civil do ente municipal pelos danos sofridos pelo autor em acidente de trânsito, considerando as circunstâncias do caso concreto e a teoria do risco administrativo.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado, embora objetiva, admite excludentes do nexo causal, entre elas a culpa exclusiva da vítima.

4. Comprovado que o autor trafegava em motocicleta sem habilitação, com farol apagado e em estado de embriaguez, configurada está a culpa exclusiva da vítima.

5. O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito compete ao autor, que não logrou êxito em demonstrar a responsabilidade do ente municipal pelo acidente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A culpa exclusiva da vítima, quando comprovada, é causa excludente do nexo causal e afasta a responsabilidade civil objetiva do Estado."

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC 1010731-34.2020.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 20/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de A
pelação

interposto
p
or Aldo
Kobelnik

contra
a
sentença
proferida pelo
Juízo da
Vara
Única da Comarca de
Matupá
,

que
,
nos autos da
ação indenizatória por danos estéticos, materiais e morais

n
°

1001066-70.2023.8.11.0111
,
j
ulgou
im
p
rocedente

o pedido

exordial,
nos seguintes termos:

“(...)

Assim, não há elementos nos autos que sugiram qualquer ação ou omissão culposa por parte do condutor do caminhão. Conforme descrito no boletim de ocorrência,
o mesmo
foi surpreendido pela inesperada presença do motociclista na via, em condições desfavoráveis de visibilidade e segurança, devido à falta de iluminação da motocicleta (por estar com o farol apagado).

(...)

Portanto, à luz dos princípios da causalidade e da responsabilidade civil, não se vislumbra um nexo causal entre a conduta do Réu e os danos suportados pela parte Autora. O acidente decorreu diretamente da combinação de atitudes irresponsáveis por parte do condutor da motocicleta, que desrespeitou regras fundamentais de trânsito e segurança.

Dessa forma, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e, por consequência,
extingo o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da ré, fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil, observada a gratuidade processual concedida ao autor em ID 123560899.

Caso haja interposição de recurso de apelação, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 1.010, § 1o, do Código de Processo Civil) e após, certificado o necessário, com as nossas homenagens, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (artigo 1.010, § 3o, do Código de Processo Civil).

Ressalto, para o fim de embargos de declaração, que o acima exposto representa o entendimento deste Magistrado, de modo que a discordância deverá ser objeto de recurso adequado, e a oposição de embargos fora das hipóteses legais poderá ser considerada litigância de má-fé.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de costume.

Publique-se. Intime-se. Certifique-se.
”
.

No caso, o Apelante a ação em desfavor do Município de Matupá, alegando que, no dia 29 de julho de 2022, enquanto conduzia uma motocicleta, colidiu com um caminhão pertencente à Prefeitura de Matupá. Em razão do acidente, o apelante sofreu graves lesões, incluindo a perda de dois dedos do pé e limitação dos movimentos da perna, além de alegar incapacidade para o trabalho e danos de ordem moral e estética. Requereu, na inicial, a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos, além de pensionamento mensal no valor de quatro
salários mínimos
.

O Município, em contestação, atribuiu a culpa exclusiva ao apelante, sustentando que este trafegava com o farol da motocicleta apagado, à noite, e em visível estado de embriaguez. Além disso, destacou que o autor não possuía habilitação para conduzir veículos. Após análise do boletim de ocorrência e demais provas constantes dos autos, o juízo de origem concluiu pela improcedência do pedido,
conforme acima demonstrado
.

Inconforma
d
o
,
o

Apelante sustenta
,
em síntese,
que a culpa pelo acidente é do motorista do caminhão do Município, que realizou manobra imprudente ao invadir a pista contrária.

Afirma que o boletim de ocorrência não constitui prova suficiente para atribuir-lhe culpa, pois não foi corroborado por outros elementos de convicção. Aduz, ainda, que a responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, independentemente de culpa.

Argumenta que as alegações de que trafegava embriagado e com o farol apagado não foram devidamente comprovadas e não podem ser utilizadas como excludentes de responsabilidade.

Por fim, requer a reforma integral da sentença para julgar procedente a ação, com a condenação do Município ao pagamento das indenizações pleiteadas, bem como o pensionamento mensal solicitado.

A
Apelad
a
, em ID
230569697
, apresentou contrarrazões
pugnando pelo desprovimento do recurso de Apelação,
condenando o apelante ao pagamento de honorários advocatícios
.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é
pelo
desinteresse de intervenção ministerial

(
I
d.

243195174
)
.

Isento de preparo, devido à
justiça gratuita deferida nos autos

(
I
d.
231090159
)
.

É o relatório.

Desembargador
J
OSÉ LUIZ LEITE
LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Aldo
Kobelnik
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, que, nos autos da ação indenizatória por danos estéticos, materiais e morais n° 1001066-70.2023.8.11.0111, julgou improcedente o pedido exordial
.

A controvérsia reside na imputação de responsabilidade pelo acidente ocorrido no dia 29 de julho de 2022, quando a motocicleta conduzida pelo apelante colidiu com um caminhão pertencente ao Município. Em razão do acidente, o apelante sofreu graves lesões, incluindo a perda de dois dedos do pé, e postulou indenização por danos morais, materiais e estéticos, além de pensionamento mensal.

O juízo de origem, com base no boletim de ocorrência e nos elementos de prova coligidos aos autos, concluiu que o apelante trafegava ao anoitecer com o farol da motocicleta apagado, em visível estado de embriaguez, e sem habilitação, afastando a responsabilidade do Município pelos danos alegados.

Pois bem.

De início, cumpre observar que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, motivo pelo qual passo à análise de mérito.

In
casu
,
a ação foi ajuizada por particular em face do ente municipal, sendo prescindível a análise de dolo ou culpa
.

Cumpre destacar
a Constituição Federal, em seu artigo 37, § 6o, prescreve que a responsabilidade da Administração Pública é objetiva, prevalecendo, na doutrina e na jurisprudência, a teoria do risco administrativo, no qual o Estado (sentido amplo) responde pela reparação dos danos causados pelos seus serviços, em razão de seu mau funcionamento, mesmo que não haja culpa de seus prepostos.

A teoria do risco administrativo é aplicada quando existente conduta comissiva do ente estatal impondo a responsabilidade pelos danos causados por suas atividades, independentemente de culpa, desde que haja nexo causal entre a ação administrativa e o dano sofrido pelo administrado. A responsabilidade pode ser excluída apenas em casos de culpa exclusiva da vítima, força maior, caso fortuito ou fato exclusivo de terceiros.

Dessa forma, para que reste configurada a obrigação de reparar os danos decorrentes de conduta omissiva ou de má prestação de serviço pelo do Estado, é necessária a presença de quatro pressupostos, quais sejam: a) conduta omissiva/falha na prestação de serviço; b) nexo causal; c) dano e d) a culpa ou o dolo.

No entanto, o ente público se exonera do dever de indenizar caso comprove a ausência de nexo causal, ou seja, provar a culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
, caso fortuito ou força maior.

Na hipótese, verifico que o contexto probatório não autoriza solução diversa daquela adotada pelo juízo de origem, qual seja, improcedência do pleito indenizatório, visto que o acidente, realmente, ocorreu por culpa exclusiva da vítima. Explico.

Compulsando os autos,
verifico que a parte Apelante
colacionou aos autos boletim de ocorrência
(Id. 230569673)
, afirmando o seguinte:

“
FOMOS INFORMADOS QUE NO ENDEREÇO CITADO HAVIA OCORRIDO UM ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE O CAMINHÃO COLETOR DA PREFEITURA E UMA MOTOCICLETA E QUE A AMBULÂNCIA MUNICIPAL JÁ HAVIA SOCORRIDO O CONDUTOR DA MOTOCICLETA, DIANTE DO EXPOSTO DESLOCAMOS AO LOCAL ONDE SE ENCONTRAVA ONDE CONSTATAVAMOS A VERACIDADE, C CAMINHÃO ESTAVA EM MEIO A PISTA (ATRAVESSADO), DA AVENIDA INTERPENINSULAR E A MOTOCICLETA AO SOLO PRÓXIMO AO CAMINHÃO, QUE SEGUNDO O MOTORISTA DO CAMINHÃO RELATOU QUE TRABALHA NA PREFEITURA NA CONDUÇÃO DO REFERIDO CAMINHÃO, QUE FAZ A COLETA DO LIXO, QUE ESTAVA EM SERVIÇO E TRANSITAVA PELA AVENIDA INTERPENINSULAR DO CENTRO SENTIDO BAIRRO CIDADE ALTA, QUE EM FRENTE À ENTRADA DA RUA 15 HS, PELO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA EFETUOU MANOBRA DE CONVERSÃO PARA ADENTRAR A VIA OPOSTA, MOMENTO QUE ADENTRAVA A OUTRA VIA NÃO OBSERVOU QUE TRANSITAVA POR ELA A MOTOCICLETA ENVOLVIDA, POIS ESTA ESTARIA COM O FAROL APAGADO NÃO SENDO POSSÍVEL EVITAR O ABALROAMENTO, QUE O CONDUTOR DA MOTOCICLETA VEIO AO SOLO COM FRATURA EM UMA DAS PERNAS, MOMENTO QUE O CONDUTOR DO CAMINHÃO ACIONOU A AMBULÂNCIA E O RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA DE OBRAS QUE SE FEZ PRESENTE NO LOCAL, APÓS COLHERMOS OS DADOS DESLOCAMOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ONDE EM CONVERSA COM A EQUIPE MÉDICA RELATARAM QUE O PACIENTE ESTAVA SOB EFEITO DE ÁLCOOL E COM FRATURA NA PERNA DIREITA, QUE EM CONVERSA COM O CONDUTOR DA MOTOCICLETA OBSERVAMOS ESTAR EM VISÍVEL ESTADO DE EMBRIAGUEZ ALCOÓLICA (FALA DESCONEXA, ODOR ETÍLICO) ESTE SOMENTE SOUBE RELATAR QUE TRANSITAVA PELA AVENIDA E (DERRAPENTE) BATEU EM ALGO, NOS CONFIRMAMOS QUE O FAROL DA MOTOCICLETA ESTAVA DESLIGADO, PERGUNTADO SE INGERIU BEBIDA ALCOÓLICA RELATOU QUE SIM VÁRIAS GARRAFAS DE CERVEJA.
”
.

Nota-se, portanto, que
o motorista que dirigia o caminhão
não conseguiu vislumbrar o apelante, pois
o mesmo
estava com
o farol desligado. Ainda, segundo o boletim de ocorrência
o motociclista/apelante confessou ter ingerido bebida alcoólica antes
de conduzir a motocicleta.

Apesar do Apelante ter frisado que
o
boletim de ocorrência não constitui prova suficiente para atribuir culpa ao autor, uma vez que não foi corroborado por outros elementos de convicção, não
se incumbiu de anexar
aos autos qualquer documento
comprobatório
d
e sua tese
.

Ademais, conforme
o magistrado de 1a instância
destacou, o apelante estava conduzindo motocicleta sem
possuir carteira de habilitação (Id. 230569692)
.
Assim, é possível constatar, com evidência suficiente, que a conduta adotada pelo motociclista revelou manifesta negligência e imprudência, fatores que se revelaram determinantes para a ocorrência do acidente em tela.

Assim sendo, em que pese tenha o apelante demonstrado que as sequelas físicas sofridas decorreram de tal acidente, mediante o laudo médico apresentado, o conjunto probatório colacionado aos autos não autoriza a condenação do Município/apelado pelos danos morais, materiais ou estéticos sofridos.

Dessa forma, o nexo de causalidade entre o acidente e a conduta do motorista do caminhão do Município, por sua vez, não restou demonstrado nos autos. A presunção de que o caminhão deveria aguardar a passagem da motocicleta na conversão não se aplica ao caso concreto, uma vez que o farol apagado e a velocidade não compatível do apelante tornaram sua presença inesperada e difícil de ser percebida em tempo hábil. Como bem destacou o magistrado de origem, os elementos probatórios indicam que o acidente resultou da combinação de fatores diretamente atribuíveis ao apelante.

Nesse diapasão, comprovada a inexistência de nexo de causalidade entre a conduta do requerido e o dano sofrido, por conseguinte, afasta-se o dever de indenizar.

Assim, incabível a indenização por danos morais em favor da apelante, uma vez que o acidente decorreu por culpa exclusiva da vítima, conforme o entendimento dessa
e. Tribunal, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VALOR DA CONDENAÇÃO INFERIOR A 100 (CEM) SALÁRIOS-MÍNIMOS – SENTENÇA NÃO SUJEITA AO REEXAME – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA – RECURSO PROVIDO.

1. Não cabe remessa necessária de sentença que condena o Município ao pagamento de indenização por danos morais em valor inferior a 100 (cem) salários-mínimos, nos termos do art. 496, § 3o, III, do Código de Processo Civil.

2. Nas causas relativas a acidente de trânsito, a culpa exclusiva da vítima afasta o dever de indenizar pelos danos por ela sofridos.

3. Remessa necessária não conhecida. Recurso provido.
”

(N.U 1000845-65.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2024,
Publicado
no DJE 31/07/2024)

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – MORTE DE AGENTE – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – DEMONSTRADA POR PERÍCIA – ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de responsabilidade civil subjetiva da parte ré, incumbe à parte autora provar a conduta culposa do agente, o dano e o nexo de causalidade, a fim de emergir o dever indenizatório. A comprovação da culpa exclusiva da vítima por acidente de trânsito é causa de excludente de responsabilidade que rompe o nexo causal, o que impede a responsabilização civil. Comprovada, no caso, a culpa exclusiva da vítima, de rigor a improcedência dos pedidos indenizatórios veiculados na petição inicial.
” (TJ-MT – N.U 0018550-15.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 9.4.2024,
Publicado
no DJE 17.4.2024).

Diante de todo o panorama apresentado, o que se verifica, de fato, é que o Apelante deixou de observar o ônus da prova que lhe foi atribuído, de forma que a improcedência dos pedidos pelo Juízo de primeiro grau, bem como sua ratificação por este Sodalício, é consequência da fragilidade dos elementos de prova apresentados.

Isso, pois, o Código de Processo Civil, em seu art. 373, atribuí o ônus de provar fato constitutivo de direito ao Autor, o que não foi observado no caso:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I –
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II –
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Logo,
resta evidente
a impossibilidade de imputar ao Apelado, a responsabilidade pelos danos morais causados, ante a exclusão do nexo de causalidade pela verificação da culpa exclusiva da vítima.

Não se olvida do imenso dano que atingiu a vida do ora Apelante, contudo, em estrita atenção às particulares constantes nos presentes autos, não se verifica o preenchimento dos elementos que permitem a atribuição de responsabilidade civil e suas consequências ao Apelado.

Seguindo esta linha de intelecção, evidencia-se o entendimento exarado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO RDA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - ATROPELAMENTO DE PEDESTRE - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, I, DO CPC/15 - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se as razões recursais estão relacionadas aos fatos e fundamentos expostos na sentença recorrida, não procede a alegação de violação ao princípio da dialeticidade.
Tratando-se de responsabilidade civil subjetiva da parte ré, incumbe à parte autora provar a conduta culposa do agente, o dano e o nexo de causalidade, a fim de emergir o dever indenizatório.
Assim, ao verificar que o acidente decorreu de ato praticado pela vítima, a qual atravessou a via sem o dever de cautela, de rigor a manutenção da sentença de improcedência.”
(N.U 1010731-34.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023,
Publicado
no DJE 25/09/2023)

Ante todo o exposto,
NEGO
ROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto,
mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025